Tribunal: TJSP
Processo: 1501071-83.2024.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Os réus foram condenados por tentativa de furto qualificado, com uso de chave falsa, de uma motocicleta. A pena do réu primário foi substituída por restritivas de direitos, enquanto o réu reincidente recebeu pena de reclusão em regime fechado. Ambos apelaram, alegando nulidades processuais e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Os réus foram condenados por tentativa de furto qualificado, com uso de chave falsa, de uma motocicleta. A pena do réu primário foi substituída por restritivas de direitos, enquanto o réu reincidente recebeu pena de reclusão em regime fechado. Ambos apelaram, alegando nulidades processuais e insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante e (ii) a validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima.
III. Razões de Decidir
3. A atuação da Guarda Municipal foi considerada legítima, conforme o Estatuto das Guardas Municipais e precedentes do STF, que reconhecem seu papel no Sistema Único de Segurança Pública.
4. O reconhecimento pessoal foi validado, pois atendeu às exigências do art. 226 do CPP, e a vítima, um policial, não sofreu constrangimento.
5. Materialidade, autoria e qualificadoras restaram devidamente comprovadas pela prova pericial e oral. Penas bem dosadas. Regimes prisionais corretamente estabelecidos.
IV. Dispositivo e Tese
6. Preliminares rejeitadas e recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A atuação da Guarda Municipal é legítima em ações de flagrante delito. 2. O reconhecimento pessoal é válido quando realizado conforme o art. 226 do CPP.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, III e IV; art. 14, II.
Código de Processo Penal, art. 226, art. 301.
Lei 13.022/14.
Lei 13.675/18.
Jurisprudência Citada:
STF, ADPF no 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.08.2023.
STJ, HC no 713.115/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02.2022.
STJ, AgRg no AREsp no 2.037.067/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022.